Tribunal: TJPA
Processo: 0807618-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807618-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO, ORA RECORRENTE, DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES (CRCAN) ONDE SE ENCONTRA CUSTODIADO, PARA O BATALHÃO ESPECIAL PENITENCIÁRIO (BEP). PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO COM FUNDAMENTO NA PRERROGATIVA DO ART. 73 DO ESTATUTO DOS MILITARES. IMPROVIMENTO. AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA NO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO, DISTINTO DO CÁRCERE DESTINADO AOS PRESOS COMUNS, RESTANDO ATENDIDAS DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 295 DO CPP E DO ART. 242 DO CPPM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto em favor de
OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
, policial militar, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de transferência do agravante do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), onde se encontra custodiado, para o Batalhão Especial Penitenciário (BEP).

Informa que o recorrente é cabo da Polícia Militar e vem cumprindo pena no CRCAN, localizado no Complexo Penal de Santa Isabel do Pará, onde encontram-se presos muitos internos que não são policiais e nem militares.

Argumenta que desde junho de 2022 foi inaugurado o Batalhão Especial Penitenciário da Polícia Militar, destinado exclusivamente a custodiar policiais presos a disposição da justiça, local para onde pretende ser transferido, tudo em observância ao disposto no art. 242 do CPPM.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento do pedido de transferência do apenado para o BEP.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretária para inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise atenta dos autos, conforme bem fundamentou o juiz das execuções penais, o recolhimento em quarteis é autorizado aos policiais militares dos estados tão somente quando sujeitos a prisão antes da condenação definitiva, isto é, de natureza provisória, na forma do art. 295, inciso V do CPP, e art. 242, inciso f) do CPPM, todavia, compete a administração penitenciária assegurar a prisão especial aos militares, em local distinto dos presos comuns, a fim de assegurar sua integridade física e moral, em especial, quando o custodiado foi agente de segurança pública.

Nessa seara, constata-se que o ora agravante, cabo da polícia militar, embora esteja cumprindo execução provisória, está recolhido em estabelecimento prisional destinado exclusivamente a servidores públicos que cometeram crimes, portanto, em clausura especial, destinta daquela destinada aos presos comuns, restando, portanto, obedecido o regramento legal acerca do tema, inexistindo direito subjetivo do apenado à sua transferência ao Batalhão Especial Penitenciário. Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Colenda Corte de Justiça acerca do tema em caso análogo:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA EM QUARTEL. PRERROGATIVA INFRACONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS OFICIAIS. IMPETRANTE NÃO INTEGRANTE DO OFICIALATO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM OUTRA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL COM SUA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL POR PARTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNANIME.

1.

A prerrogativa de ser preso provisoriamente em quartel ou prisão especial é conferida apenas aos oficiais, enquanto os militares não integrantes do oficialato e praças de pré, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares ou cela especial.

2.

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que

o

pedido

de

transferência

do

apenado

para cumprir pena em estabelecimento

penal

próximo

ao seu meio social e familiar não é direito

absoluto

do

réu,

podendo

o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada". (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

3.

No caso, o impetrante é praça graduado, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, o que lhe confere o direito de ser recolhido à prisão em estabelecimento militar ou em cela especial, de forma que sua segregação no Presídio Estadual Anastácio das Neves – "em cela separada da massa carcerária" –, atende inteiramente ao disposto na legislação que rege a matéria.

4.

Não há que se falar em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) de ordem judicial, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016/2009, se a omissão momentânea do Órgão executor foi justificada de forma idônea – "limitações funcionais e legais, bem como no atual estado pandêmico da COVD-19".

5.

Não configurada a violação de direito líquido e certo do impetrante, denega-se a segurança pretendida, cassando a liminar anteriormente deferida.

6.

Decisão unânime.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Nº 0812173-61.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2021)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL OU PARA BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR.
RECURSO DA DEFESA. EX-POLICIAL CIVIL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, §§ 1º, 3º E 4º, DA LEI N. 9.455/1997). SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS EM CELA DESTINADA A POLICIAIS E EX-POLICIAIS, SEPARADA DOS DEMAIS PRESOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO ESPECIAL OU EM INSTITUIÇÃO POLICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0002687-42.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 11-07-2017).

Destarte, estando o agravante custodiado no Centro de Recuperação Especial Anastácio das Neves – CRECAN, estabelecimento penal que atende às exigências do art. 295 do CPP e 242 do CPPM, inexistem razões para a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 13/12/2023